Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751635-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HILARIO LOPES DE BASTOS AGRAVADO: SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ HILÁRIO LOPES DE BASTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0746795-48.2023.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela pretendida pelo agravante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a parte agravante manifesta-se no ID 54422143. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as razões trazidas estão dissociadas. Conforme relatado, a parte agravante recorre em face de decisão que deferiu parcialmente a tutela. Transcrevo conforme ID 54094253: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum em que o autor pretende antecipação de tutela para i) suspender as cobranças das parcelas vencidas e vincendas de contrato particular de compra e venda de imóvel, uma vez que se requer a resolução contratual; ii) a vedação da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Narra o autor que, em agosto de 2022, celebrou com a ré Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, denominado de Lote no 6, Quadra 08, cidade de Alexânia -GO, objeto da matrícula no 21955. Afirma que pagou a entrada de R$ 5.000,00 e mais dez parcelas de R$ 667,00, restando outras 187 parcelas em aberto. Alega que dificuldades financeiras o impossibilitaram de cumprir o pactuado. Requer ao final a rescisão contratual e retenção de no máximo 10% dos valores pagos. É o breve relato. Decido. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama do julgador criteriosa análise sobre os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do aludido Estatuto, que se consubstanciam na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade das alegações das partes e na urgência da decisão. É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional, prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, logrou a parte autora demonstrar a presença de tais requisitos, mostrando-se, ainda, inequívoca a vontade do autor de ver o contrato resolvido. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como norma geral, e pela Lei 13.786/2018, de modo específico. A chamada Lei do Distrato veio justamente para regulamentar a aquisição e realização de distratos entre consumidores e construtoras em incorporação imobiliárias (apartamentos) e loteamentos (condomínio de lotes), também envolvendo a multipropriedade. O direito ao distrato foi garantido ao consumidor, mas estabelecendo-se percentuais de retenção superiores àqueles outrora estabelecidos pela jurisprudência. Confira-se. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: I - a integralidade da comissão de corretagem; II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. Os contrato celebrados posteriormente à dita Lei são por ela regidos, cabendo os percentuais de retenção nela estabelecidos, a menos que o contrato estabeleça de modo mais favorável ao consumidor. Ou que haja situação de comprovado vício de consentimento, ocasião em que haverá rompimento do vínculo sem retenções de valores. Em relação ao distrato em si, tendo em vista a manifestação inequívoca do consumidor, este já pode ser estabelecido em decisão judicial liminar gerando a suspensão de novas cobranças e proibição de negativação por cobranças a partir da intimação judicial. O autor postula a suspensão dos débitos vencidos e vincendos. Entretanto, a determinação de suspensão das parcelas deverá abranger apenas as vincendas, uma vez que não consta qualquer elemento nos autos de que o autor tenha informado/notificado previamente a ré acerca da sua intenção de resilição contratual. Não consta dos autos qualquer notificação, e-mail, mensagem eletrônica ou qualquer documento nesse sentido. Logo, a princípio conclui-se que a inequívoca manifestação do consumidor quanto ao distrato ocorre por ocasião da presente demanda judicial. A verificação do percentual de retenção ou eventual restituição integral será feita por ocasião do julgamento do mérito. Tal questão exige exame em contraditório com decisão definitiva, não cabendo sua realização em sede inicial. Irretratavelmente afirmada a vontade de resilir a avença, centrando-se a discussão, de forma específica e delimitada, na simples desistência do comprador, após a realização do contraditório será examinada a higidez da cláusula que autoriza a retenção proporcional dos valores vertidos. Portanto, tenho que comporta acolhimento, em sede antecipatória, a tutela de urgência postulada, como forma de se evitar a ampliação do propalado prejuízo do autor e evitar que se impeça, sem motivação razoável, a comercialização do bem pela construtora, até que se resolva questão clausular ou meramente afeta às consequências pecuniárias do irreversível desfazimento da avença. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para admitir o pedido de desfazimento em relação ao Lote no 6, Quadra 08, cidade de Alexânia -GO, objeto da matrícula no 21955, da requerida, determinando a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas, bem como das eventuais obrigações acessórias, tais como IPTU, ITBI e condomínio, a partir da presente decisão. Bem como a proibição de que a requerida venha a fazer cobranças ou negativações em relação a parcelas vincendas, bem como das eventuais obrigações acessórias, tais como IPTU, ITBI e condomínio, a partir da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 3000,00, que poderá ser majorado. Admito que a requerida promova a negociação e a venda da unidade indicada acima, desde que faça o depósito, no mínimo, de 75% dos valores pagos pelo autor. (Destaquei) Contudo, a parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada em razão do seu desinteresse em manter o negócio. Destaca-se que a única razão da não suspensão das parcelas vencidas fora a ausência de notificação anterior ao ajuizamento da ação, questão que sequer fora ventilada pelo agravante, configurando claramente razões dissociadas. Conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas, inovação recursal e inadequação da via eleita não são matérias cabíveis de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que requer análise de temas não analisados pela instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 15:34:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador